Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-76.2016.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â PRELIMINARMENTE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE JOHN LENNON PANTOJA SOUSA EM DECORRÃNCIA DE SEU FALECIMENTO â DESCONSIDERAÃÃO DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO DE DROGAS â PROVIMENTO â ABSOLVIÃÃO DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 ANTE A AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROVIMENTO â APLICAÃÃO DO ARTIGO 33, Â§4Âº, DA LEI NÂº 11.343/06 â PARCIAL PROCEDÃNCIA. EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÃA.1. Julgo extinta a punibilidade do apelante JOHN LENNON PANTOJA SOUSA em decorrÃªncia de seu falecimento, com fulcro no artigo 107, I, do CÃ3digo Penal Brasileiro, e consequentemente julgo prejudicado o presente recurso em nome deste;2. DesconsideraÃ§Ã£o do crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico de drogas: Para a caracterizaÃ§Ã£o do crime de associaÃ§Ã£o criminosa, Ã© imprescindÃvel a demonstraÃ§Ã£o concreta do vÃnculo permanente e estÃ¡vel entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e Â§ 1Âº e/ou do art. 34, da Lei de Drogas, o que nÃ£o restou comprovado nos autos;3. AbsolviÃ§Ã£o do artigo 33, da lei 11.343/06, ante a ausÃªncia de provas: Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de Exame ToxicolÃ3gico ProvisÃ3rio (fls. 27) e Laudo ToxicolÃ3gico de definitivo (fls. 71), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prÃ¡tica do crime de trÃ¡fico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisÃ£o do apelante;4. AplicaÃ§Ã£o do artigo 33, Â§4Âº, da Lei nÂº 11.343/06: reformo parcialmente a sentenÃ§a para que a apelante passe a cumprir a pena de 04 anos e 02 meses de reclusÃ£o e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo a sentenÃ§a em todos os seus demais termos.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
APELANTES: JOHN LENNON PANTOJA SOUSA E DILSON DA SILVA SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0000382.76.2016.8.14.0095
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARMENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE JOHN LENNON PANTOJA SOUSA EM DECORRÊNCIA DE SEU FALECIMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PROVIMENTO - ABSOLVIÇÃO DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - PARCIAL PROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1
. Julgo extinta a punibilidade do apelante
JOHN LENNON PANTOJA SOUSA
em decorrência de seu falecimento, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal Brasileiro, e consequentemente julgo prejudicado o presente recurso em nome deste;
2. Desconsideração do crime de associação para o tráfico de drogas:
Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas, o que não restou comprovado nos autos;
3. Absolvição do artigo 33, da lei 11.343/06, ante a ausência de provas:
Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de Exame Toxicológico Provisório (fls. 27) e Laudo Toxicológico de definitivo (fls. 71), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;
4. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
reformo parcialmente a sentença para que a apelante passe a cumprir a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
APELANTES: JOHN LENNON PANTOJA SOUSA E DILSON DA SILVA SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0000382.76.2016.8.14.0095

RELATÓRIO

JOHN LENNON PANTOJA SOUSA E DILSON DA SILVA SOUSA,
por meio de Advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa.

Narra a denúncia que no dia 21 de janeiro de 2016, por volta das 16horas, os réus foram presos em flagrante quando estavam guardando 434,058g (quatrocentos e trinta e quatro gramas e cinquenta e oito miligramas) de substância vulgarmente conhecida como Barrilha e 40,603g (quarenta gramas e seiscentos e três miligramas) de substância conhecida popularmente como pasta de cocaína, acondicionadas em 03 (três) envelopes e a quantia de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta reais), em dinheiro. O fato foi noticiado por um popular aos policiais militares que faziam ronda ostensiva no bairro Pepeua, neste município, ocasião em que solicitaram apoio à polícia civil e foram até o local indicado, onde encontraram a droga apreendida.

Transcorrida a instrução processual, o apelante
JOHN LENNON PANTOJA SOUSA
foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1300 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado e o apelante
DILSON DA SILVA SOUSA
, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando preliminarmente pela absolvição do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

No mérito, pleiteia pela absolvição do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06, ante insuficiência probatória. Alternativamente, requerem o reconhecimento da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como a alteração do regime da pena.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO

para serem os apelante absolvido em relação ao crime tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/06, bem como, seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, com a respectiva alteração do regime da pena.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Desde logo, considerando a Certidão de Óbito em nome de
JOHN LENNON PANTOJA SOUSA
, juntada aos autos, julgo extinta a punibilidade do apelante em decorrência de seu falecimento, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal Brasileiro, e consequentemente julgo prejudicado o presente recurso em nome deste.
DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343/06).

Neste particular, visa o recurso a reforma da sentença penal objetivando a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei 11/343/2006, sob o argumento de que inexistem provas da materialidade e indícios de autoria.

Adianto advir razão ao apelo, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, sustenta a defesa não haver provas do delito em apreço nos autos, diante da versão acusatória frágil e duvidosa no tocante à presença de
animus
associativo específico.

Dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:

Art. 35. Associarem - se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

Para a configuração do crime em voga, necessária a conjugação de três requisitos indispensáveis, quais sejam: estabilidade, permanência e prática reiterada do crime de tráfico de drogas. E ainda, trata-se de delito formal, o que dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, não se exigindo a prova de sua materialidade.

Na situação analisada, os apelantes foram denunciados pela prática do tipo descrito do artigo 33, da Lei 11.343/06. No entanto, ao prolatar a sentença, o Juízo
a quo,
condenou-os ainda pela prática do crime previsto no artigo 35, ada Lei 11.343/06.

Compulsando detidamente os autos, sobretudo da prova oral coligida, não restaram comprovados os requisitos legais do crime de associação para o tráfico, vez que não há qualquer prova de permanência ou estabilidade da associação sugerida, mas a comprovação de que ao receber a denúncia de um popular acerca da comercialização de entorpecentes em uma residência, policiais chegaram ao local e constataram a veracidade da delação, efetuando a prisão dos réus.

Ocorre, porém, que dos autos não se denota a associação em caráter de estabilidade e permanência, essenciais à caracterização do crime, como bem orienta a jurisprudência, a saber:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE
CONSTATADO.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas
(HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). 2. (...) (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 463.683/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2018) (
GRIFEI
).
EMENTA: APELAÇÃO -
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
A autoria e a materialidade do crime de Associação para o Tráfico de Drogas, bem como a estabilidade e permanência da Associação, com a finalidade de praticar o crime de Tráfico de Drogas, se não comprovadas, a Absolvição deve ser mantida.
(TJ-MG - APR: 10554180000271001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020) (
GRIFEI
).

Ademais, em que pese o acervo probatório evidenciar que os acusados estavam juntos, o delito de associação para o tráfico de drogas demanda organização, vínculo duradouro e constante entre os agentes, não bastando que estes tenham praticado a ação delitiva de forma eventual. Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS -
ABSOLVIÇÃO
.
TRÁFICO
DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFEITAS - PENAS - REDIMENSIONAMENTO - DESPROPORCIONALIDADE. -
Para que se evidencie a figura da associação para o tráfico é imprescindível que haja um liame duradouro e constante entre os agentes. Não basta que eles tenham praticado a ação delitiva de forma eventual e, sim, que façam parte de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e estabilidade, constituída para o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas; ausentes esses elementos, a condenação pela associação para o tráfico de drogas não se sustenta -
(...). (TJ-MG - APR: 10106180003381001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019) (
GRIFEI
).

Assim, não há como ser mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de Exame Toxicológico Provisório (fls. 27), Laudo Toxicológico de definitivo (fls. 71), que declarou o resultado da droga apreendida (positivo, a saber: 3 - DO RESULTADO: - SUBSTÂNCIA PULVERULENTA BRANCA: reação ¿positiva¿ para íon Carbonato, presente na substância Carbonato de Sódio (Na2CO3), vulgarmente conhecido como barrilha - SUBSTÂNCIA PASTOSA BASTANTE ÚMIDA DE COR BEGE: reação ¿positiva¿, o princípio ativo da cocaína.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Assim relata a testemunha PM Simone Silva Campos, em seu depoimento em sede judicial (mídia de fls. 135):
¿Que conhece os acusados; que teve conhecimento mediante a denúncia de um cidadão que John Lennon estava batendo drogas em casa; que foi dada a descrição de toda a casa; que os réus tentaram correr pela porta de trás; que a droga foi encontrada enrolada em uma camisa dentro do vaso sanitário; qe já teve conhecimento de denúncias que John Lennon era envolvido com tráfico de drogas, mas que nunca ouviu de Dilson; que foi encontrado com John uma quantia aproximadamente de R$ 400,00.¿

Corroborando tem ainda o depoimento de PM Helligton Jose Almeida de Oliveira, em Juízo (mídia - fl. 135):
¿Que estava em ronda quando um cidadão os abordou informando que John Lennon estava ¿batendo¿ droga; Que já tinha conhecimento que John vendia droga; que viu os dois réus saindo de dentro da casa; que o depoente e o soldado Bessa conseguiram apreende-los; que não tinha conhecimento que Dilson era envolvido com o tráfico. Que foi encontrado celular e dinheiro com os réus (...)¿

Em depoimento a testemunha PM Ronaldo Bessa Belém, em Juízo:
¿(...) Que estava em ronda quando um popular informou que John Lennon estava ¿batendo¿ droga nessa residência; Que foi pedir apoio na delegacia e o delegado de policia os deu apoio; Que o soldado Helligton capturou os réus e o depoentes deu apoio no momento; que foi encontrado uma quantia em dinheiro e um celular com os réus; que viu na delegacia a droga encontrada; que a droga foi encontrada no vaso sanitário; Que os dois réus estavam dentro da casa (...)¿

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de que os policiais quisessem prejudicar os apelantes, ao contrário, o que se tem é o relato de versão que se mostrou hígida e uniforme, tanto na fase policial como na judicial.

Assim, diante do contexto probatório, não subsiste dúvida de que a substância entorpecente apreendida se destinava ao tráfico, não sendo cabível o acolhimento do pleito absolutório.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

In casu
, a pena privativa de liberdade para o delito em questão tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06 prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, foi fixada pelo Juízo
a quo a
pena-base em seu mínimo legal, ou seja 05 (cinco) anos e 500 dias multa, bem como não foram reconhecidas circunstancias atenuantes, ao tempo em que não concorreram circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma, no entanto, não há provas nos autos de que o ora apelante se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, razão pela qual aplico a redutora em 1/6, o que se encontra nos limites determinados pelo legislador, e por entender ser tal patamar proporcional à conduta do apelante.

Assim, passará a pena do apelante ao final a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, 'b', não cabendo, portanto, sua substituição por pena restritiva de direitos, conforme disposto no art. 44, I, do Código Penal Brasileiro.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
e, acompanhando o Parecer Ministerial, reformo parcialmente a sentença para que o apelante
DILSON DA SILVA SOUSA
seja absolvido do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06; e quanto ao delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 e passe a cumprir a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como julgo extinta a punibilidade do apelante
JOHN LENNON PANTOJA SOUSA
, em decorrência de seu falecimento, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal Brasileiro, mantendo a sentença em todos os seus demais termos

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora